Tribunal: TJMT
Processo: 1022061-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022061-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ADAO PARTECKA - CPF: 061.568.429-77 (EMBARGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto com fundamento na ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a ausência de constituição válida em mora para fins de ação de busca e apreensão, mesmo tendo a notificação sido enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de diligência para entrega, não satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ e não configura constituição válida em mora.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera reiteração de argumentos já apreciados não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.046; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, Súmula no 72; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso, com efeito translativo, nos termos do voto do 2o vogal (Des. Rubens), que foi acompanhado pela 1a vogal (Desa. Anglizey). A relatora negou provimento ao recurso.

A parte embargante sustenta que a notificação extrajudicial foi devidamente endereçada ao local apontado pelo devedor como sendo o de seu domicílio quando da celebração do contrato, e que, apesar do retorno do AR com a informação "não procurado", a mora foi devidamente caracterizada.

Cita o Tema 1132 do STJ, segundo o qual
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou na decisão que nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(Id. 297663366).

No que concerne ao mérito do acórdão embargado, que reconheceu a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos.

Isso porque, foi analisado detidamente a questão da constituição em mora, concluindo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "
não procurado
", sem comprovação de tentativa de entrega, não é suficiente para caracterizar a mora do devedor.

Conforme destacado no voto condutor, o STJ entende que, embora seja suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, é necessária a prova da tentativa de entrega (Tema 1132). A devolução por "
não procurado
", desacompanhada de diligência, não comprova essa tentativa de entrega, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025